Tribunal: TJSP
Processo: 2001207-78.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
LAZARO CORREA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado HSBC BANK
BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000
Embargante: Lazaro Correa Dias
Embargado: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Juiz (a) de Primeiro Grau: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Voto no 39183
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material -
Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado - Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
de fls. 399/412 do apenso, que deu provimento ao recurso interposto pelo ora
embargado, conforme assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil
pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta de
poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de
apuração da titularidade da conta e existência de saldo positivo à época dos fatos.
Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do cumprimento de
sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento
do agravo para anular a execução. Recurso provido”.
Alega o embargante que o acórdão padece de omissão e
obscuridade, consistentes nos seguintes pontos: ausência de posicionamento acerca
da interrupção da prescrição, pois necessária tal ressalva para propositura de nova
ação de execução; reconhecimento da impossibilidade de conversão do cumprimento
de sentença para liquidação, embora haja entendimento do Superior Tribunal de
Justiça em sentido diverso, nos termos do REsp 1.137.120/RS (fls. 1/5).
É o relatório.
A questão de interrupção da prescrição é matéria a ser dirimida em
novo processo.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de quaisquer
vícios a ser sanados.
Na decisão embargada constou que o processado em primeiro grau
é nulo por carecer o ora embargante de título executivo completo, ressaltado que se
trata de vício insanável. As demais questões arguidas, tanto nas razões quanto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000
3
contraminuta do recurso agravo de instrumento, foram devidamente analisadas e
fundamentadas no acórdão, sendo desnecessária a menção de qualquer ressalva
acerca de eventual interrupção de prescrição, que poderá ser analisada em momento
oportuno. Transcreve-se, por oportuno, o v. acórdão:
“Ante essa breve contextualização, resta evidente que a inicial foi incorretamente
proposta como cumprimento de sentença. Desenganadamente houve o trânsito em
julgado da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC
Instituto de Defesa do
Consumidor. Todavia, nos termos do art. 95 da Lei 8078/90, cuida-se de
condenação genérica, na qual não há especificação do lesionado individual e a
quantificação do dano. E, conforme assentado em inúmeros julgados desta C. 38a
Câmara de Direito Privado, curial que se faz necessária a liquidação da sentença
genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta
(individualização do beneficiário) e configuração do objeto (existência de saldo
positivo à época dos fatos), vedado o ajuizamento direto do cumprimento de
sentença e a liquidação por meros cálculos em decorrência da proibição contida em
decisão transitada em julgado proferida no bojo da própria ação civil pública no
583.00.1993.8082239-4.
A propósito, acerca da necessidade de liquidação, vale transcrever a lição da
jurista Ada Pellegrini Grinover, na obra Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pellegrini Grinover,
Kazuo Watanabe e Nelson Nery Junior, vol.II, Forense, 10a edição, 2011 - notas ao
art. 95, p. 154): “LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA Como se viu (v.
comentário do art. 95), a sentença condenatória, que a lei considera genérica, é certa, mas
ilíquida. É preciso proceder à sua liquidação, nos termos do disposto no Capítulo VI do
Título I do Livro II do Código de Processo Civil, para a posterior promoção da execução.
Por intermédio dos processos de liquidação, ocorrerá uma verdadeira habilitação das
vítimas e sucessores, capaz de transformar a condenação pelos prejuízos globalmente
causados do art. 95 em indenizações pelos danos individualmente sofridos. Aliás, é a
própria lei que, no art. 100, utiliza a expressão habilitação dos interessados”. No
mesmo diapasão preleciona o professor Flávio Luiz Yarshell, em notas sobre
“Liquidação e direitos individuais homogêneos”, livro “Atualidades sobre
Liquidação de Sentença”, págs. 153/154, Revista dos Tribunais, 1997: “Assim
também ocorre na liquidação de que ora se ocupa, a que a lei também se refere como
'habilitação' (CDC, art. 100). Contudo, a situação é peculiar pois não se trata apenas de
quantificar os danos: cumpre ao autor, antes, individuá-los e especificá-los, pois o dano
reconhecido na sentença (de condenação genérica) não é mais do que como ressaltado
um dano 'por amostragem', de caráter global. Vale dizer: sabe-se, e não mais se pode
discutir, que há responsabilidade civil do demandado. Cumpre, contudo, determinar quais
os danos concretamente verificados na órbita do requerente, como indivíduo prejudicado;
tanto mais porque cada vítima pode ter sido afetada de maneira diversa e,
consequentemente, apresentar danos de diferente extensão”.
E ainda o magistério do professor e desembargador Sergio Shimura: “Acerca do
requisito da liquidez do título, é importante pôr em relevo que, sendo o caso decisão
judicial condenatória ilíquida, antes de se proceder à execução, impõe-se a fixação do
objeto da condenação, na sua determinação quanto ao valor, quantidade e espécie. (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000
4
nosso) Um dos objetivos da ação coletiva é evitar a proliferação de demandas individuais,
com possibilidade de decisões conflitantes para uma mesma situação fática. Além do mais,
a demanda coletiva em muito contribui para o desafogamento do Poder Judiciário,
porquanto, em vez de milhares de ações individuais, ter-se-á apenas uma, a coletiva,
representativa de todas elas. (...) Sendo genérica, a decisão é certa, mas ilíquida. (...)
Sendo possível a identificação dos titulares desses direitos, a procedência da ação
possibilita a execução individual ou coletiva, nos moldes dos arts. 97 e 98, CDC. A
liquidação, que pode ser feita por qualquer de suas modalidades (artigos ou arbitramento,
cf. arts. 606 a 608, CPC), bem como a subseqüente execução pode ser promovida pela
vítima e seus sucessores, desde que se habilitem, assim como pelos legitimados de que
trata o art. 82 (art. 97, CDC). (...) Cada credor habilitante deverá provar a existência do
dano individual, o nexo etiológico com o dano globalmente causado (an debeatur), bem
como o valor do prejuízo individual. (grifo nosso) Em razão da habilitação, cada
liquidação e execução serão necessariamente personalizadas e divisíveis. Nesse passo,
cada prejudicado estará agindo em nome próprio, defendendo direito próprio, portanto,
com legitimação ordinária.” (in Título Executivo, 2a ed. São Paulo: Editora Método,
2005, pp. 198, 199, 257, 262-264). Lapidar, outrossim, o escólio do mestre Cândido
Rangel Dinamarco, segundo o qual “O momento condenatório das sentenças
genéricas nada tem de peculiar, embora a admissibilidade da execução fique
condicionada à prévia determinação do valor da obrigação mediante as operações
de liquidação da sentença” (grifo nosso). Observa ainda que a liquidação da
sentença genérica dá-se em uma espécie de fase intermediária do processo, a qual
se prestará a fornecer a declaração da existência da obrigação, a natureza de seu
objeto e a quantificação do dano, salientando que as sentenças fundadas em direitos
individuais homogêneos tem, como característica, grande generalidade, na medida
em que “limitam-se a declarar a potencialidade danosa do bem ou serviço e
remetem a uma futura liquidação o exame do dano que cada interessado vier a
afirmar que sofreu” (in Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 6a ed.:
Malheiros Editores, 2009, pp. 241, 243). E prossegue o jurista: “Na medida em que a
condenação genérica do Código de Defesa do Consumidor é menos que a do Código de
Processo Civil (só chega até à potencialidade danosa, sem identificar vítimas ou
determinar critérios para se chegar a valores), inversamente a liquidação ali prevista é
mais que aquela de moldes clássicos. Esse processo bastante singular não se limita à
descoberta do quantum debeatur, mas precisa, antes disso, identificar no sujeito a
condição de lesado. A sentença proferida nas liquidações relacionadas com as relações de
consumo contém portanto (a) a declaração de que o autor sofreu efetiva lesão causada
pelo bem ou produto antes declarado danoso e (b) a declaração do valor do dano
suportado. Só quando emitidas essas declarações estará integralizado o título executivo e,
portanto, só então se admitirá a execução forçada.” (grifo nosso).
Vem a talhe, ainda, a ensinança de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (in A Nova
Execução, 1a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, pp. 41, 43), ao assentar
que o ordenamento faculta o pedido genérico em hipóteses determinadas, e assim o
faz por não ser possível, no momento da propositura da ação, “reunir elementos
suficientes para atribuir valor à pretensão”. Daí a necessidade de prévia
liquidação. Prossegue o autor: “Seja qual for a natureza (verdadeiramente
condenatória o que se entende mais correto ou declaratória) da sentença
genérica, se faz necessário obter posteriormente, a fim de atender a exigência de
liquidez imposta pelo art. 474 do CPC italiano, uma sentença sucessiva que
disponha sobre a quantificação do dano indenizável, como condição à prática de
atos executivos” (grifo nosso). Em suma, inarredável a fase de liquidação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000
5
cognição exauriente acerca do titular da obrigação e da prestação devida, não
sendo viável uma mera conversão de fase de execução para a fase de liquidação,
notadamente porque a parte adversa já ofereceu a sua impugnação e como a
pretensão inicial era executiva com pedido de pagamento de determinado valor,
houve agressão à esfera dos direitos do suposto devedor com a excussão de bens.
Nada obstante seja despicienda, em tese, a propositura de processo de execução
autônomo, ante o encadeamento de fases do processo que se inicia com a cognição,
segue com a liquidação e encerra-se com bom termo da execução, é induvidoso que
a instauração do cumprimento de sentença exige que haja um título judicial apto a
gerar atos materiais que atingirão a esfera patrimonial do executado. Vê-se que
enquanto não liquidada a sentença genérica, não se sabe exatamente quem são os
prováveis credores e os valores a que fazem jus, de modo que prematura a execução
diante da incerteza e iliquidez do crédito. O art. 586 do Código de Processo
Civil/1973, correspondente ao art. 783 do Novo CPC, tinha a seguinte dicção: “A
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação
certa, líquida e exigível”. Tem-se que o credor, para poder exigir o cumprimento de
sentença, deve obedecer a alguns mandamentos legais, pena da frustração de seu
intento, por força do art. 618 do CPC/1973, correspondente ao art. 803 do Novo
CPC. Evidente a aplicabilidade de tais normativos à execução de título judicial,
porquanto sentença genérica não pode ser executada antes de realizada a
liquidação. Curial que ato jurídico inválido não tem eficácia jurídica. Indiscrepante
o sentir do inexcedível José Carlos Barbosa Moreira que registra: “Quando
necessária a liquidação, sua falta acarreta a nulidade do processo executivo (art.
618 , n. I, verbis 'se o título executivo não for líquido'). Aliás, toca ao próprio juiz,
de ofício, indeferir em semelhante hipótese a petição inicial de execução.” (O novo
processo civil brasileiro, 18a. Edição, Forense, pág.221). Resumidamente, o
cumprimento da obrigação ressente-se da existência de documento com definição
da prestação devida. Exsurge o título, após regular liquidação. A despeito da
reforma processual da execução na vigência do CPC/1973, que erigiu técnica para
melhor trâmite do processo, criando um sistema sincrético com a aproximação da
fase condenatória da ação com as fases de liquidação e execução, ainda assim não
é possível operar “per saltum”, passando da fase condenatória para a fase
executória com exclusão da fase de liquidação da sentença genérica. Por
conseguinte, patente a nulidade do processo executório: “Mais grave do que a
iliquidez, a incerteza ou inexigibilidade é a própria ausência de título executivo. É evidente
que nenhum credor pode iniciar execução sem título executivo. Mas se por descuido do
órgão judicial foi despachada uma petição inicial sem esse pressuposto básico da
execução, é claro que será nulo todo o processado. O mesmo pode ser dito da
desconformidade entre o título executivo e o pedido do credor, como quando o título é de
quantia certa e pede-se coisa certa, é de fazer e reclama-se entrega de coisa. Propor
execução sem base no conteúdo do título é o mesmo que propô-la sem título. A inicial é
inepta e deve ser liminarmente indeferida. Se isto não for feito, o processo estará nulo” (in
Curso de Direito Processual Civil, vol. II, Humberto Theodoro Júnior, 14a edição, pág.
142).
No mesmo sentido, trecho extraído do Código de Processual Civil, 3a ed.: Editoras
Atlas, 2008, pg. 975/976: “Assim como se dá com a impossibilidade jurídica do pedido e
com a ilegitimidade das partes, a falta de interesse processual pode ser reconhecida de
ofício, em qualquer etapa do processo, mesmo nos tribunais. As duas modalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000
6
interesse processual adequação e necessidade devem estar presentes. À falta de
qualquer delas, haverá carência de ação. Desse modo, se o demandante ajuizar execução
sem possuir título hábil, por exemplo; ou se aforar cobrança antes de vencida a dívida; em
ambas as situações haverá carência de ação por falta de interesse processual, tendo lugar
o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito (ver
art. 267, I e IV )”. (grifo nosso) Ainda neste mesmo passo, veja-se comentário tecido
por Costa Machado (in Código de Processo Civil Interpretado, 10a ed.: Manole,
2011, pp. 362) no inciso II do art. 295 do referido diploma legal: “(...) Já a falta de
interesse de agir-adequação se revela quando: o provimento pleiteado não serve para
atender a necessidade do autor (pedido de rescisão contratual por ocorrência de vício do
consentimento; pedido de reintegração de posse de imóvel por infração ao contrato de
locação); ou o procedimento escolhido não é o adequado ao pedido que se formula (v.
inciso V deste artigo e nota; art. 250 e nota)”. Ademais, não se há de alegar que em
sendo tutela jurisdicional única, seccionada em fases de cognição, liquidação e
execução, o autor esta autorizado a escolher a seu talante a forma de buscar seus
interesses. O professor Teori Albino Zavascki, em sua obra Processo de Execução,
parte geral, 3a edição, pág. 91 ensina: “Para que o processo alcance o máximo de
eficácia', escreveu GALENO LACERDA, 'suas regras e rito devem adequar-se,
simultaneamente, aos sujeitos, ao objeto e ao fim'. Como todo instrumento (o processo
exerce função instrumental do direito material), há de adaptar-se (a) ao sujeito que o
maneja ('O cinzel do Aleijadinho, forçosamente, não se identificava com um cinzel
comum'), (b) ao objeto sobre o qual atua ('Atuar sobre a madeira ou sobre pedra exige
instrumental diverso e adeequado') e (c) ao fim almejado ('Trabalhar um bloco de granito
para reduzi-lo a pedras de calçamento, ou para transformá-lo em obra de arte, reclama de
igual modo adequada variedade de instrumentos'). É o enunciado sumário do princípio da
adequação. A função de todo o processo é a de dar a quem tem direito tudo aquilo e
exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere especificamente ao processo de
execução, que se origina invariavelmente em razão da existência de um estado de fato
contrário ao direito, sua finalidade é a de modificar esse estado de fato, reconduzindo-o ao
estado de direito e, desse modo, satisfazer o credor. Este, por sua vez, tem interesse em que
a satisfação se dê em menor tempo possível e por modo que assemelhe a execução forçada
ao cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor”. Evidente que em face dos
princípios da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos
processuais, somente atos processuais sanáveis podem ser convalidados. Não é o
caso dos autos. Mais uma vez o mestre Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra
Instituições de Direito Processual Civil, Vol. II, pág.s 623/624, Malheiros, 6a
edição, anota que não é possível a conversão quando há erro na escolha do
processo, visto que deve haver correlação entre o pedido e a tutela jurisdicional,
vedado ao juiz interferir nos limites da pretensão (art. 2o, 141 e 492 do Novo CPC).
“Por isso, quando o pedido é inadequado o que deve o juiz fazer é dar ao autor a
oportunidade, sempre antes da citação, de fazer a devida alteração do petitum
(arts. 284 e 294); não atendida a exigência, a solução é a extinção do processo
(art. 294, par.)”. E prossegue destacando: “a partir dessas premissas, ao juiz não
é permitido converter o processo executivo em cognitivo, uma vez que isso
implicaria em oferecer ao demandante a possibilidade de obter uma sentença
condenatória havendo ele pedido coisa bem diferente, ou seja, a satisfação de um
crédito mediante a entrega de um bem. Nem vice-versa.” Por fim, registra-se,
conforme mencionado anteriormente, que após o trânsito em julgado da sentença da
ação civil pública, foi proferido, naquele feito, despacho onde se consignou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000
7
necessidade de apuração do quantum devido em regular procedimento de
liquidação, não se aplicando à espécie a disposição do art. 475-J do CPC/1973.
Essa determinação foi confirmada por este E. Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do agravo de instrumento no 990.09.345720-2, Rel. Des. Romeu
Ricúpero, 36a Câmara de Direito Privado, julg. 01/07/2010. De tal arte, impõe-se a
anulação da execução, forte no art. 618, inciso I, do CPC/1973, correspondente ao
art. 803, inciso I, do Novo CPC. Há carência de ação ante a manifesta ausência de
interesse processual, art. 17 do Novo CPC (inadequação do pedido executório
quando o adequado seria pedido de liquidação), nos termos do art. 295, III do
CPC/1973, correspondente ao art. 330, inciso III do Novo CPC”.
Como se vê, as questões versadas no recurso foram analisadas de
forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e interpretação
jurisprudencial, o que permite concluir que pretende o embargante, na verdade, a
rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração prestam-se apenas à
reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso
ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da
extirpação do vício autorizador da sua oposição. Assim:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001207-78.2015.8.26.0000/50000
8
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-
Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u.
DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável da correção
do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a
inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06,
p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág.
742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator